Tribunal: TJMT
Processo: 1003048-35.2021.8.11.0000
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-06-17
Data de publicação: 2021-07-09

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1003048-35.2021.8.11.0000
Classe:

MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120)
Assunto:

[Diplomas/Certificado de Conclusão do Curso, Nomeação, Classificação e/ou Preterição, Prazo de Validade]
Relator:
Des(a).
MARCIO VIDAL

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). ALEXANDRE ELIAS FILHO, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[ANGELA DOS SANTOS MERCES - CPF: 458.634.071-15 (IMPETRANTE), SABRINA LIMA DERKOSKI - CPF: 864.909.071-00 (ADVOGADO), SECRETARIO DE ESTADO DE EDUCAÇÃO E CULTURA (IMPETRADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

EMENTA

ADMINISTRATIVO – MANDADO DE SEGURANÇA – CONCURSO PÚBLICO – DESIGNAÇÃO DE DIRETOR DE UNIDADE ESCOLAR – FASE DE APRESENTAÇÃO DE DOCUMENTOS – CERTIDÕES POSITIVAS – CONTRARIEDADE AOS TERMOS DO EDITAL – DESCLASSIFICAÇÃO – ILEGALIDADE NÃO CARACTERIZADA – ORDEM DENEGADA.

A concessão da segurança reclama pronta e inequívoca demonstração da violação de um direito líquido e certo e não comporta dilação probatória.

Descabe a concessão da segurança se não há prova pré-constituída do direito líquido e certo invocado pela parte impetrante.

A desclassificação de candidato de processo seletivo, fundada em descumprimento de cláusula editalícia expressa, caracteriza ato administrativo válido e regular.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL

Egrégia Câmara,

Trata-se de Mandado de Segurança, impetrado por Ângela dos Santos Mercês, contra o ato, tido como ilegal, supostamente praticado pelo Exmo. Sr. Secretário de Estado de Educação de Mato Grosso, consubstanciado na sua desclassificação do Processo Seletivo para designação de servidor para a função de Diretor das Unidades Escolares da Rede Pública Estadual de Ensino, biênio 2021/2022, regulamentado pelo Edital n. 005/2020/GS/SEDUC/MT, em razão da não apresentação de certidão negativa de débitos.

Alega que, no referido processo seletivo para preenchimento de 14 (quatorze) vagas para o município de Tangará da Serra, foi aprovada em terceiro lugar, mas foi desclassificada depois de apresentar documentos necessários à posse, dentre os quais certidões positivas com efeito de negativa, por débitos parcelados e pagos regularmente.

Afirma que sua desclassificação decorreu de fato de terceiro, alheio a sua vontade, configurando a sua desclassificação excesso de formalismo desproporcional à finalidade do concurso público, porquanto comprovada a qualificação necessária, bem como todos os demais requisitos para o exercício da função de Diretor Escolar.

Pugna pela concessão de liminar para suspensão do ato administrativo ora combatido e determinação de sua posse imediata, ou, alternativamente, pela concessão de prazo para posse tardia, possibilitando-lhe tempo hábil para obtenção de diploma, sem perda da oportunidade de designação para o cargo para o qual foi aprovada no certame.

Ao final, pugna pela concessão definitiva da ordem.

O pedido liminar foi indeferido (id. 79863453).

O Impetrado se manifestou pugnando pela denegação da ordem (id. 8/1134493).

A Procuradoria Geral de Justiça opinou pela denegação da ordem (id. 1003048-35).

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (RELATOR)

Egrégia Câmara,

Conforme consignado no relatório, trata-se de Mandado de Segurança,
impetrado por Ângela dos Santos Mercês, contra o ato do Secretário de Estado de Educação de Mato Grosso, consistente na sua desclassificação no processo seletivo para designação de Diretor de Unidade Escolar do Município de Tangará da Serra, em razão de ter apresentado certidões positivas com efeitos de negativa.

Sabe-se que o
mandado de segurança
é remédio de natureza constitucional, disposto à proteção de direito líquido e certo, exigindo-se, para tanto, a constatação, de plano, do direito alegado, em virtude de ter rito processual célere e não comportar dilação probatória.

Neste particular, imperioso registrar que, por direito líquido é certo, entende-se aquele que se pode provar, por documentos, na petição inicial, independentemente da complexidade da matéria e de instrução probatória, esta última inexistente, dada a sumariedade do procedimento.

Voltando os olhos à questão de fundo, estou convencido de que o caso vertente não comporta concessão da segurança, pelos motivos a seguir declinados.

Da análise dos autos, depreende-se que a Impetrante foi desclassificada do processo seletivo, pelos seguintes motivos:

certidão negativa criminal e civil estadual, xv - certidão negativa de protesto em cartório, serasa (centralização de serviços dos bancos) e spc (serviço de proteção ao credito); (id. 77329458, p. 128).

O Edital regulamentador do certame, no item 4.1, XI e XV, é expresso ao determinar o encaminhamento dos seguintes documentos:

4.1. No período de 29/10/2020 a 03/11/2020 o candidato deverá encaminhar pelo formulário eletrônico https://forms.gle/HaeDHzxXU7UGUoYA7,

os seguintes documentos:

I - (...);

XI - Certidão Negativa Criminal e Civil da Justiça Federal e Estadual dos lugares onde tenha residido nos últimos 05 (cinco) anos; (no fórum do município), Certidão Negativa da Justiça Eleitoral, Certidão Negativa do Banco Central do Brasil e Certidão Negativa da Justiça Militar Federal;

(...);

XV - certidão Negativa de Protesto em Cartório, Serasa (Centralização de Serviços dos Bancos) e SPC (Serviço de Proteção ao Crédito);

Assim, por força da regra do Edital regulamentador do certame, o candidato, necessariamente, deveria encaminhar as certidões negativas acima mencionadas.

No entanto, da análise dos documentos que instruíram esta ação mandamental, não se visualizam as certidões que fizeram com que a Impetrante fosse desclassificada do certame – Certidão Negativa Criminal e Civil Estadual e Certidão Negativa de Protesto em Cartório, Serasa e SPC.

A única certidão juntada com a inicial foi expedida pelo Chefe do Departamento de Administração Tributária do Município de Tangará da Serra, dando conta da conta da existência de débitos de IPTU inscritos em dívida ativa (id. 77329457, p. 46).

Desse modo, entende-se que não há violação de direito líquido e certo da Impetrante, dada a
inexistência de demonstração cabal de que sua desclassificação tenha se caracterizado ato ilegal, mas, ao contrário, tendo sido fundamentada nos exatos termos do Edital do certame.

Por fim, como bem observou a douta Procuradoria Geral de Justiça, observa-se que o pedido alternativo da Impetrante, de postergação da posse para o momento da obtenção de diploma, não pode ser conhecido, pois totalmente dissociado da causa de pedir, fundamentada na desclassificação por descumprimento de cláusula editalícia para apresentação de certidões negativas.

Ausentes, portanto,
os requisitos autorizadores da concessão da ordem pretendida, quais sejam: a constatação, de plano, do direito líquido e certo da Impetrante, bem como a lesão ou ameaça de lesão, em decorrência de conduta omissiva praticada por autoridade pública, ou por quem as suas vezes fizer.

Forte nestas razões, DENEGO a ordem pretendida.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/06/2021